Tribunal: TJDFT
Processo: 0731677-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. DECURSO DE 62 DIAS DESDE A PRISÃO EM FLAGRANTE QUE TENHA SIDO OFERECIDA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A duração razoável do processo é uma garantia fundamental (inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.o 45/2004), que assume ainda mais relevância nos processos criminais.
2. Configura constrangimento ilegal, por excesso de prazo, a prisão do paciente por mais de 62 dias, com os autos em diligência na delegacia, sem que tenha havido o oferecimento da denúncia, extrapolando o prazo de 10 dias previsto no artigo 54 da Lei n.o 11.343/2006.
3. Ordem concedida, para determinar o relaxamento da prisão preventiva do paciente.